Tribunal: STF
Processo: ARE 1468537
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNCÍPIO DE MATÃO. Lei Municipal nº 5.373 de 10 de junho de 2020, que proíbe a utilização das buzinas dos trens em período noturno. Decisão que determinou a produção de prova pericial. Possibilidade de conhecimento. Presença do requisito da urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido em apelação. Tema 988 de repetitivos. Decisão escorreita. Persuasão racional do Juízo. Prova pericial cujo deferimento se mostra motivado e condizente com os pontos controvertidos fixados no saneamento e com os termos da inicial, na qual a arguição de atendimento às normas nacionais e internacionais que regem a atividade compõe a causa de pedir e o pedido. Questão que não é unicamente de direito. Perícia que, em tese, pode ser relevante para a decisão do feito. Inexistência de sobreposição de competências administrativas ao se confiar aos quadros técnicos da CETESB a realização da perícia, destinada esta a formar o convencimento do Juízo. Decisão mantida. Agravo conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 1º, 2º, 18, 21, inciso XII, 22, inciso XI, 29, 30, incisos I e II, e 175 da Constituição Federal 



    Destaca que a lei editada pelo Município recorrido “acaba proibindo o uso da buzina dos trens no período noturno, ignorando completamente a normatização existente sobre o uso da buzina dos trens e indevidamente extrapolando os limites de sua competência legislativa”. 



    Afirma a recorrente que “a operação é altamente regulada a nível federal, conquanto não se desconheça da competência do MUNICÍPIO para legislar sobre interesses locais, na forma preceituada no art. 30, da Constituição Federal, evidente que a lei municipal a par de procurar resguardar a segurança dos munícipes, acaba por também estabelecer restrições amplas aos trabalhos de transporte de cargas ferroviários, em confronto com normas federais e que a CETESB não é o órgão responsável pela fiscalização das atividades ferroviárias”. 



    Concluiu requerendo “seja reformada a r. decisão de fls. 433/436 do processo de origem, com o reconhecimento de que a discussão trazida no Processo nº 1002125- 52.2020.8.26.0347 é de direito, não de fato, não sendo o caso de produção de prova pericial por parte da CETESB”. 



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado, no qual se manteve na íntegra a decisão que determinou a realização de prova pericial, destaca-se a seguinte fundamentação:



    “E no caso, pese embora o empenho da agravante, a decisão agravada bem especifica o motivo pelo qual acatou o requerimento do Parquet, qual seja, ‘a elucidação do ponto pertinente aos limites de emissão sonora decorrentes do ruído de buzinas das locomotivas pertencentes à requerente’, inexistindo razão suficiente para que não se proceda à diligência requerida, porquanto ela condiz com os pontos controvertidos fixados no saneamento (inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.373/2020; e o efetivo respeito pela concessionária às normas pertinentes aos limites de emissão sonora) e guarda pertinência com os termos da inicial, na qual a arguição de atendimento às normas nacionais e internacionais que regem a atividade compõe a causa de pedir e o pedido. 



    De modo que que a decisão do Magistrado não encerra equívoco: não se trata, no caso, de questão unicamente de direito e a perícia, em tese, pode ser relevante para a decisão do feito. 



    Não há falar-se, por fim, em sobreposição de competências de órgãos de fiscalização ambiental – que, a par de serem concorrentes, dizem respeito à atuação administrativa desses órgãos. No presente caso, não se trata de fiscalização - mas sim da feitura de perícia, que, confiada a técnicos da CETESB, destina-se a formar o convencimento do julgador.”



    Assim, verifica-se que as questões de mérito suscitadas no apelo extremo não foram analisadas pela Corte local, pelo que carecem do necessário prequestionamento.



    No acórdão atacado o órgão julgador se limitou a decidir acerca do cabimento da prova pericial requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE. TERRAS INDÍGENAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser necessária a realização de perícia judicial multidisciplinar (abrangendo, no mínimo, as áreas da antropologia e engenharia agronômica) para que se possa firmar, num prisma estritamente técnico, a correção ou não da atividade demarcatória desenvolvida pela FUNAI demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve condenação em honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.524/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/11/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 941.800/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/8/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE QUADRIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA ORIGEM, SEM EXAME DE MÉRITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de prova pericial que demonstre a necessidade da prótese pleiteada e a urgência da medida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 946.480/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Indenização. Deferimento de prova pericial. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.037.512/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/8/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimentos aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente